Tribunal: TJBA
Processo: 8070773-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070773-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. C. D. S.

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

AGRAVADO: PRIME MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE E PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA NO RENAJUD. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida pelo espólio do adquirente de um veículo automotor BMW X4, indeferiu o pedido liminar de reintegração, sob fundamento de que o bem já havia sido transferido a terceiro. O agravante sustenta que houve esbulho possessório praticado pelo vendedor, que retirou arbitrariamente o bem da delegacia onde estava custodiado, e requer a concessão de medida para resguardar a posse e impedir nova circulação ou transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela antecipada de reintegração de posse; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de bloqueio judicial da transferência e circulação do veículo via RENAJUD, diante da alegação de esbulho e da controvérsia possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O relator reconhece a presença dos requisitos do art. 561 do CPC — posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse — tendo em vista que o agravado retirou o veículo da delegacia em 19/12/2022, sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros, configurando esbulho possessório.

4.
Constatou-se que não havia parcelas em atraso que justificassem a rescisão contratual no momento da retirada do veículo, conforme documentos apresentados.

5.
Considerou-se prudente não deferir a reintegração imediata, mas adotar medida menos gravosa — o bloqueio judicial da transferência e circulação do veículo — até julgamento final da demanda, como forma de resguardar os direitos em litígio.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070773-79.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
M.C.D.S.
e Agravados
PRIME MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E WALDIR JOSE DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
o Agravo de Instrumento interposto e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso,
julgando o Agravo Interno interposto como
PREJUDICADO
,
diante do julgamento do mérito do recurso principal
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente